Tribunal: TJDFT
Processo: 0049571-14.2013.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0049571-14.2013.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MOISES MANOEL DE LIMA SOBRINHO, MOISES MANOEL DE LIMA SOBRINHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 76570213), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Moisés Manoel de Lima Sobrinho e Moisés Manoel de Lima Sobrinho - ME, julgou extinto o processo executivo reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, nos seguintes termos: Ante o exposto, pronuncio a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, por conseguinte, julgo extinto o processo executivo nos termos do art. 924, V, do CPC. Sem ônus sucumbenciais, consoante art. 921, §5°, do CPC. Desconstitua(m)-se eventual(ais) penhora(s) e/ou indisponibilidade(s) ainda vigentes sobre o patrimônio da parte executada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e observância das cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante reconheceu que, após a suspensão de um ano do processo por ausência de bens penhoráveis por ocasião da decisão prolatada em 31.01.2021, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, que se consumou sem manifestação útil do exequente, ensejando a extinção da execução. Inconformado, apela o exequente. Em razões recursais (Id 76570217), disserta sobre o instituto da prescrição intercorrente, especialmente quanto à regra intertemporal do art. 1.056 do CPC, segundo a qual “considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V, inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código”. Afirma que não houve arquivamento provisório do processo após a vigência do CPC/2015 (16/03/2016), o que inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ao final, formula o seguinte pedido: “Diante do exposto, o BRB requer que o presente recurso seja recebido e provido para reformar a sentença, bem como a intimação dos executados para apresentarem contrarrazões.” Preparo regular (Id 76570218). Em contrarrazões (Id 76570221), a Curadoria Especial em substituição processual dos apelados pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a apelação não deve ser conhecida, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de, ao manifestar seu inconformismo, impugnar especificamente os fundamentos de fato e de direito considerados na decisão recorrida. A sentença recorrida mencionou expressamente a decisão encartada ao Id 76570193 que suspendeu a execução pelo prazo de 1 (um) ano com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. Note-se que a referida decisão, foi prolatada em 31/01/2021, conforme, igualmente, indicado na sentença recorrida, isto é, evidentemente depois da vigência do CPC/2015. Ademais, após o prazo suspensivo de 1 ano, os autos foram encaminhados ao arquivo, conforme certidão de Id 76570197. Nesse contexto, caberia ao apelante demonstrar, de forma clara, objetiva e analítica, as razões pelas quais merece reparo a sentença extintiva, o que não foi feito. Na verdade, a parte apelante, além de olvidar a decisão mencionada na sentença recorrida como termo inicial do prazo suspensivo, datada, frise-se, posteriormente à vigência do diploma processual, não impugna especificamente os fundamentos indicados na sentença. Deveras, em razões recursais, apenas discorre genericamente sobre o instituto da prescrição intercorrente, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, mormente os termos considerados pertinentes ao transcurso do prazo prescricional. De sorte, impugnações genéricas e/ou desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na decisão não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos o decisum guerreado. Enfim, a parte recorrente não desenvolveu argumentos tendentes a infirmar os fundamentos do decisum. Olvidou, assim, o ônus de analiticamente indicar eventual desacerto dos motivos de decidir adotados pelo juízo, com o que desatendeu ao princípio da dialeticidade. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos capazes de amparar os pedidos formulados no recurso, tampouco a indicação das razões que justificariam a reforma ou a anulação da sentença, descumprindo, assim, o disposto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/15, também importa violação ao princípio da dialeticidade recursal. (...) 6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1989689, 0714505-77.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE SIMETRIA ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ARRAZOADO DA RECORRENTE E A SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de Ação de Conhecimento, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial, com suporte nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos lançados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É dever do relator não conhecer do recurso, quando este não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme teor do art. 932, inc. III, do CPC. 4. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. 5. Em suas razões recursais, a apelante faz menção a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, inclusive, transcreve trecho da suposta decisão, mas não há nos autos nenhuma decisão relacionada ao tema. 6. Inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1989473, 0746359-55.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação manifestamente inadmissível. Deixo de majorar nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à míngua de fixação na origem de condenação a título de honorários advocatícios. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora